Tribunal: TJDFT
Processo: 0724347-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724347-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CEZAR AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO CSF S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO AGIBANK S.A, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora